Tribunal: STF
Processo: RE 1538367
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná interpõe, ao amparo da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 6) da Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA REALIZADO POR SÍTIO ELETRÔNICO. POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O reclamante propôs a presente demanda objetivando sua convocação para participar da fase de teste de suficiência física do concurso público da Polícia Militar do Paraná, do qual participou e foi desclassificado em fase anterior. Sustentou o pedido no fato de que, através do Edital nº 629/2011-CRS foram ampliadas as vagas para os candidatos inscritos para o cargo de Soldado PM em 2000 (duas mil), havendo tão somente convocação por meio de sítio eletrônico, mesmo havendo considerável transcurso de lapso temporal entre a desclassificação e a nova convocação para reaproveitamento dos candidatos do certame.



    2. A demanda foi julgada sem julgamento do mérito pelo Juízo a quo, que entendeu inexistir interesse processual do autor, eis que homologado o resultado do certame. 



    3. Pois bem, o entendimento da MM. Juíza singular não merece prosperar, porquanto a homologação do referido concurso público se deu somente em 10 de fevereiro de 2012 (Edital nº 707/2010). O prazo prescricional para a propositura de demanda relativa a concurso público é quinquenal. Assim, considerando-se que a homologação ocorreu em 10/02/2012, o prazo prescricional se encerraria em 10/02/2017. 



    4. Nestas condições, tendo o reclamante proposto a demanda em 04/07/2016, configurado está o seu interesse de agir, razão pela qual o provimento do recurso é medida que se impõe. 



    (...).



    6. Por tais razões, verificado o interesse de agir do reclamante, devem os autos retornar ao Juízo de origem para regular prosseguimento ao feito. 



    7. Sentença reformada. Recurso provido. 



    O recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XXXV, 37, III e IV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que a ação foi proposta anos após a expiração do prazo de validade do concurso, o que tornaria inadmissível a pretensão de convocação para fase posterior do certame, mesmo diante da ampliação de vagas.



    Considerado o Tema n. 683 da repercussão geral, o acordão foi submetido a juízo de retratação, que restou refutado.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso. 



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    Além da evidente fundamentação infraconstitucional adotada pelo acórdão recorrido para concluir pela observância do prazo prescricional de ajuizamento da ação, sequer fora preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 10 - fls. 3-4):



    A questão jurídica tratada no presente recurso extraordinário diz respeito ao ajuizamento de ação buscando a nomeação de candidato em concurso público, cuja validade já expirou (...).



    O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral no RE 766304, DJE nº 214, de 28/10/2013:



    (...).



    De fato, a questão tem significativo impacto em inúmeros processos ajuizados em situação idêntica. Dessa forma, certo é que a questão ultrapassa o interesse subjetivo dos envolvidos.



    Ao se admitir a possibilidade de ajuizamento de ações depois de encerrada a validade do certame, corre-se o risco de gerar uma série de problemas para a Administração Pública, que não poderá dar por finalizado um concurso mesmo anos após o seu término de validade, o que lhe causará graves implicações de ordem financeira e organizacional, o que é suficiente para demonstrar que a matéria é relevante política, jurídica e economicamente.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, arts. 5º, 37 e 93 – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



Demais óbices.



    O órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios para concluir que a ação fora proposta dentro do prazo prescricional, daí havendo reconhecido o interesse de agir da autora.



    Rever o posicionamento do órgão judiciário de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de cláusula de edital, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, os seguintes julgados:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do concurso, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.499.977 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de agosto de 2024))



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º E 37, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454 DO STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1.203.137 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de setembro de 2019)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente